Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA E LICENÇA PRÊMIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a promover contagem, nos assentamentos funcionais da parte autora, do período de 13 agosto de 2003 até 23 de junho de 2006, como tempo de serviço para fins de aposentadoria e licença-servidor. Em seu recurso alega afronta ao princípio da legalidade e da coisa julgada ao considerar os efeitos retroativos da nulidade declarada. Sustenta que o artigo 40, §10, da CF/88 veda a contagem do tempo ficto. Ainda, assevera que não cabe ao judiciário adentrar nas questões de mérito administrativo, sob pena de violação à independência dos poderes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64153436). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64153439).
3. O art. 36 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 determina, como efeito da reintegração, “o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido”. Da mesma forma, prevê o art. 28 da Lei 8.112/1990 "A reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens".
4. Na forma da jurisprudência do STJ, "anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse". Nesse sentido: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008).
5. Ainda nesse sentido, “A revisão do processo administrativo disciplinar que resultou no afastamento da sanção de demissão inadequadamente aplicada ao servidor tem como consequência lógica a sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, com o restabelecimento do status quo ante e a recomposição integral de seus direitos e demais parcelas remuneratórias que deveriam ter sido pagas durante o período em que esteve indevidamente afastado do serviço público, além da contagem do tempo de serviço, em observância ao princípio da restitutio in integrum”. (Acórdão no 1300643, Desembargador JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível /TJDFT, Data de Julgamento em 11/11/2020 e Publicado no DJE em 02/12/2020, sem página cadastrada).
6. Portanto, sem reparos a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.